Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705319-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE CARLOS FRANCISCO XAVIER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença em seu desfavor, rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID no 55769896), o autor/agravante narra que a citação não foi regular, bem como que houve nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional e ocorrência de má-fé do agravado. Defende que os valores bloqueados pelo sistema Sisbajud são impenhoráveis, pois não ultrapassa o equivalente à 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados por entender que a sua citação não se efetivou de forma válida; que seja declarada a prescrição do direito invocado e que seja a recorrida condenada em litigância de má-fé. Preparo (ID 55769897). É o relatório. DECIDO. Imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que, embora não haja a demonstração da nulidade da citação, nem a negativa de prestação jurisdicional, há a probabilidade de direito quanto à penhora dos valores bloqueados. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários, as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor/recorrente são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador